Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, §§ 2o, II E 3o E 58, AMBOS DO CPC. PRELIMINARES. DIALETICITADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. MÉRITOS. (1) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEVEDOR. MINÍMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PENHORA. ARTS. 85, § 14 E 833, IV E § 2o, AMBOS DO CPC. POSSIBILIDADE. (2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (3) CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DEPÓSITOS DIVERSOS (PIX/TED). NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTS. 373, II E 854, § 3o, I, AMBOS DO CPC. PENHORA. ARTS. 525, IV, § 6o, 831 E 835, I, TODOS DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS. DESPROVIDO. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AO AI N. 0721664-45.2021.8.07.0000. REVOGADA. DECISÃO AGRAVADA. PARCIALMENTE REFORMADA. PENHORA DETERMINADA.
1. Quando interpostos recursos, em face da mesma decisão judicial, por ambas as partes processuais, na mesma ação executiva, conquanto não se verificando a conexão, em razão da disparidade de pedidos, há a necessidade de julgamento conjunto de ambas as impugnações, a fim de não “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos dos arts. 55, §§ 2o, II e 3o e 58, ambos do CPC.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
3. Em sede de agravo de instrumento que impugna decisão proferida em cumprimento de sentença requerido, exclusivamente, por advogado quanto aos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, não se verifica legitimidade passiva da parte processual outrora representada, quando não integrou o polo ativo desta execução. Preliminar acolhida.
4. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
5. Em regra, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, de acordo com regra inserta no art. 833, IV, do CPC.
6. Esta regra de impenhorabilidade será excetuada quando a penhora destinar-se “para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, [como os honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais], bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”, consoante o parágrafo segundo deste artigo, desde que preservado o mínimo existencial do executado e de sua família; o qual possui o ônus probatório correlato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte.
8. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seu salário/remuneração/proventos de aposentadoria, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial, como rendimentos de aplicações financeiras ou transferências bancárias nas modalidades TED ou PIX, autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835, I, do CPC.
9. Agravos de Instrumentos. Conhecidos. Julgamento conjunto. Recurso interposto pelo Exequente. Provido. Recurso interposto pelos Executados. Desprovido. Decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso dos Executados. Revogada. Decisão agravada. Parcialmente reformada, para determinar a penhora de 30% da remuneração dos Executados. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.